Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717153-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL ALVES ROCHA AGRAVADO: LUCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, L. J. B. R., JANINE LOUISE BRITO ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: LOURIVAL ALVES ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LOURIVAL ALVES ROCHA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de inventário (Processo no 0736321-28.2017.8.07.0001), em que também são partes LÚCIA BRITO BATISTA, JANETE BRITO DA SILVA, JOEL BRITO DA SILVA, JAIR BRITO DA SILVA, JORGE LUIZ BRITO DA SILVA, L. J. B. R. e JANINE LOUISE BRITO ROCHA, indicou que os valores destinados ao espólio de JANICE BRITO DA SILVA ROCHA serão transferidos para conta judicial vinculada ao inventário da herdeira (Processo n° 0708854-40.2018.8.07.0001), onde serão sobrepartilhados entre LOURIVAL ALVES ROCHA, JANINE LOUISE BRITO ROCHA e L. J. B. R. (ID 123394964, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35723742), o agravante menciona que foi casado com JANICE BRITO DA SILVA ROCHA, herdeira dos bens deixados pelos pais. Diz que tais bens estão sendo inventariados nos autos de origem. Explica que JANICE é filha pós-morta ao pai e pré-morta à mãe, MARIA SANTILIA BRITO DA SILVA. Defende que herda por direito próprio, em igualdade de condições, pois MARIA SANTILIA já era falecida ao tempo da abertura da sucessão de JANICE. Anuncia que o Juízo a quo, num primeiro momento, indeferiu o pedido de habilitação do agravante no inventário, decisão reformada no bojo do agravo de instrumento n° 0721196-81.2021.8.07.0000. Indica que, no curso do feito, o Juízo da causa determinou a remessa dos valores destinados ao espólio de JANICE BRITO para conta judicial vinculada ao inventário da herdeira, afirmando que o agravante não possui direitos hereditários. Assevera que o acórdão prolatado no agravo de instrumento reconheceu o seu direito hereditário, tanto o é que sua habilitação foi deferida. Discorre sobre o princípio da saisine e registra que os bens recebidos por herança, pelo cônjuge falecido, compõem o seu patrimônio particular, devendo ser partilhados igualmente entre o cônjuge sobrevivente e os filhos. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em caráter liminar, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os valores destinados ao Espólio de JANICE BRITO DA SILVA ROCHA sejam mantidos nos autos de origem, reconhecendo-se expressamente a condição do agravante de herdeiro, em concorrência com as filhas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular (ID 35723744). Brevemente relatados, decido. De início, deixo de apreciar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, pois, além de não ser sido formulada fundamentação a respeito, o agravante recolheu o preparo recursal. Ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise inicial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão, em parte, da tutela de urgência pretendida pelo agravante. O d. Juízo da causa, no bojo da decisão agravada e naquilo que diz respeito à pretensão do agravante, assim considerou: Ressalta-se que os valores destinados ao Espólio de Janice Brito da Silva Rocha serão transferidos para conta judicial vinculada ao inventário da herdeira, processo 0708854-40.2018.8.07.0001, vinculado à 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, e naqueles autos serão sobrepartilhados entre Lourival Alves Rocha, Janine Louise Brito Rocha e Laura Jane Brito Rocha.(...) Quanto ao agravo de ID 107595640, o Egrégio Tribunal apenas deferiu a habilitação de Lourival Alves Rocha nos autos. Ressalta-se, novamente, que Lourival Alves Rocha atua apenas como representante legal do Espólio de Janice Brito da Silva Rocha e da menor, Laura Jane Brito Rocha, não possuindo quaisquer direitos hereditários nos presentes autos. Sua meação do quinhão do Espólio de Janice Brito da Silva Rocha será objeto de sobrepartilha nos autos do processo 708854-40.2018.8.07.0001 (g.n.) Já à ocasião do julgamento do agravo de instrumento n° 0721196-81.2021.8.07.0000, esta egrégia Turma decidiu nos seguintes termos: CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRA PÓS-MORTA À INVENTARIADA. HABILITAÇÃO DO CÔNJUGE. CONCORRÊNCIA COM DESCENDENTES. BENS PARTICULARES. POSSIBILIDADE. O agravante, na qualidade de cônjuge sobrevivente, casado no regime da comunhão parcial de bens, concorre com as suas filhas quanto aos bens particulares que couberem à sua falecida esposa, na condição de herdeira pós-morta, ou seja, que faleceu após a genitora inventariada, por força do disposto nos artigos 1.784 e 1.829, inciso I, do Código Civil. Uma vez que o inventário da falecida esposa foi finalizado, cabível a habilitação do cônjuge sobrevivente nos autos do inventário dos bens deixados pela genitora daquela, no qual, ademais, encontram-se habilitadas as suas filhas. (Acórdão 1374388, 07211968120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021) De tal maneira, em exame prefacial do feito, há probabilidade do direito invocado pelo autor, porquanto reconhecida sua habilitação no inventário como herdeiro. Não obstante, parte do pedido de antecipação da tutela formulado na insurgência – notadamente aquele destinado à declaração dos seus direitos hereditários - ostenta natureza claramente satisfativa, circunstância que atrai a aplicação da disciplina prevista no artigo 300, § 3°, do Código de Processo Civil, e demanda, antes de decisão sobre a matéria, que à parte agravada seja oportunizado o contraditório. Já quanto à determinação de transferência de valores, importa que tal ordem seja suspensa, evitando-se a adoção de atos processuais em prejuízo dos direitos e da análise da tese suscitada pelo agravante. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido liminar, e determino que, até o julgamento do mérito do presente recurso, fique suspensa a determinação de transferência de valores para a conta judicial vinculada ao inventário n° 0708854-40.2018.8.07.0001. Comunique-se o teor da decisão ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator